Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os apelantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação. Considerando que requereram a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhes assinalado prazo para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Devidamente intimados, colacionaram contracheques pertinentes ao apelante, os quais demonstram que é servidor público e aufere provento líquido mensal de R$8.264,11 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)[3],e, ademais, a Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do Exercício de 2022, por ele apresentada, na qual consta rendimento anual de R$107.358,68 (cento e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos)[4]. Ademais, exibiram extratos bancários, faturas e relatórios médicos, entre outros. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que os apelantes não apresentaram junto com o apelo documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica. Ao contrário, os documentos colacionados evidenciam que auferem renda mensal substancial, não subsistindo, ademais, prova de que estariam em situação de insolvência. Diante dessa apreensão e cconsiderando, ainda, que não foram, no transcurso da relação jurídica originária, agraciados com a benesse da gratuidade, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que pugnaram, pois não demonstraram impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que sejam reputados juridicamente pobres e agraciados com a gratuidade de justiça que postularam. Destarte, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assinalo aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do recurso que aviaram (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhes ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 37001952. [2] - ID 37306117. [3] - ID 37511098 (fl. 182); ID 37511103 (fl. 183); ID 37511105 (fl. 184). [4] - ID 37514212 (fls. 185/191).